Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DE OPERAÇÃO DEMOLITÓRIA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A parte autora interpôs recurso de apelação desacompanhado do comprovante de recolhimento de preparo, apesar de não ser beneficiária de gratuidade de justiça. Não recolhido o preparo em dobro, aplica-se a pena de deserção.
2. Tratando-se de ação de obrigação de não fazer, não há como aferir conteúdo econômico imediato do provimento perseguido em juízo, o que afasta a pretensão do réu de ver o valor da causa alterado, para que sobre o novo valor sejam fixados honorários advocatícios nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Agiu com acerto o Juízo a quo ao fixar os honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa.
3. Ciente de que sua pretensão já havia sido previamente rechaçada por Juízo competente, intentou a parte autora obter provimento favorável perante Juízos diversos e prorrogar os efeitos da liminar deferida em sede recursal por meio de inútil encaminhamento dos autos à Justiça Federal. Ao assim proceder, incorreu a parte autora nas vedações listadas nos incisos II e III, do artigo 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual se faz pertinente a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.